Tribunal: STF
Processo: RE 466705
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: I. Administração Pública: inexigibilidade de licitação para
 contratação de serviços de advocacia com sociedade profissional de
notória especialização (L. 8.666/93, art. 25, II e § 1º): o acórdão
recorrido se cingiu ao exame da singularidade dos serviços
contratados, que, à luz de normas infraconstitucionais e da
avaliação das provas, entendeu provada: alegada violação do art. 37,
 caput e I, da Constituição Federal que, se ocorresse, seria reflexa
 ou indireta, que não enseja reexame no recurso extraordinário:
incidência da Súmula 279 e, mutatis mutandis, do princípio da Súmula
 636.
II. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento do tema do art. 22, XXVII, da Constituição
Federal, de resto, impertinente à decisão da causa, fundada em lei
federal.